Tribunal: TJES
Processo: 0017129-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017129-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

APELADO: RODOLFO GRULKE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO PENAL COMO
ULTIMA RATIO
. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Unidas S/A contra sentença que indeferiu pedido de implementação de restrição nacional de veículo, via Denatran/Renajud, em razão de suposta apropriação indébita praticada pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à míngua de inquérito policial ou de outros elementos probatórios idôneos, seria possível deferir medida cautelar restritiva de veículo no âmbito criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Medidas cautelares em processo penal possuem caráter excepcional, demandando lastro probatório mínimo.
4. No caso, a pretensão baseia-se apenas em boletim de ocorrência e declaração unilateral da apelante, sem comprovação da instauração ou regular andamento de inquérito policial.
5. O Direito Penal constitui
ultima ratio
, não sendo possível impor constrição cautelar sem elementos mínimos que a justifiquem.
6. Eventuais pretensões podem encontrar guarida na esfera cível, não sendo cabível o acolhimento na seara criminal, ao menos diante do panorama demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de medidas cautelares penais exige a demonstração de elementos mínimos de materialidade e autoria, não se admitindo constrição com base apenas em boletim de ocorrência.

O Direito Penal é a
ultima ratio
e não pode ser utilizado como meio de proteção patrimonial em hipóteses desprovidas de lastro investigativo ou probatório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 282 e 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0017129-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UNIDAS SA

APELADO: RODOLFO GRULKE

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
UNIDAS S/A
, em face de sentença cujo conteúdo teve o condão de rejeitar a pretensão de implementação de medida cautelar de restrição de veículo, de âmbito nacional, junto ao Denatran, e via Renajud, em razão de suposta apropriação indébita perpetrada por RODOLFO GRULKE.

Aduz a apelante, em síntese, que o bem móvel tratado nos autos foi objeto de contrato de locação e posterior apropriação indébita, e que a inexistência de inquérito policial concluído não impede que seja deferida a medida cautelar almejada.

Pois bem. Analisei os autos e entendo que a sentença não merece retoques.

É que a medida fora rejeitada com pertinência, e a um só tempo, em razão da excepcionalidade da imposição de medidas cautelares no âmbito criminal, e notadamente pelo fato de que, no caso concreto, apenas fora efetivada a afirmação unilateral da parte apelante, em Boletim de Ocorrência, acerca de eventual crime perpetrado, sem nada comprovar acerca da existência de inquérito policial apto e regular para tratar do fato na esfera penal.

Até os dias atuais não foram apresentados outros sólidos argumentos ou provas que pudessem sustentar o deferimento do pedido, e como mencionado na sentença impugnada “provavelmente a pretensão do requerente encontre guarida na esfera cível, pois na criminal, no momento, não foram produzidos elementos suficientes para a constrição. Nesse cenário, tendo em vista que o Direito Penal é a
ultima ratio
, à míngua de qualquer elemento suficiente para decretar a medida cautelar, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Ademais, deveras, a elevada importância quanto ao dizeres da vítima não pode se projetar de forma tão intensa a ponto de relativizar as garantias processuais e o deferimento desordenado e invariável de cautelares.

À luz do exposto
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.